Tribunal: TJPA
Processo: 0815838-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815838-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMILDA OLIVEIRA BATISTA, KALIANE BATISTA QUEIROZ

AGRAVADO: HERLITO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815838-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: ROMILDA OLIVEIRA BATISTA E KALIANE BATISTA QUEIROZ

ADVOGADO: JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO OAB/PA 14.007

AGRAVADO: HERLITO DE OLIVEIRA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a reintegração de posse às agravantes. Entendeu o juízo
a quo
, não restar demonstrada a probabilidade do direito, por não constar prova da data do esbulho nos moldes dos artigos 561 e Art. 562 do CPC. No caso dos autos, verifico que restou demonstrada a data do esbulho, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (ID 88698131 - autos originais), qual seja a data de 18/02/2023 data em que ambas as recorrentes estavam viajando e tomaram conhecimento do esbulho.

Ressalta-se ainda, que consta dos autos uma ampla gama de documentos que comprovam a posse anterior das agravantes, como: faturas de cobrança da Cosanpa de fevereiro de 2023, cobranças bancárias, faturas de cartão de crédito, cobranças referentes a serviços de televisão e internet, bem como, demais documentos que encontram-se nos autos originários a partir do ID 88698132 e seguintes.

Ademais, é certa a presença de risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que as agravante utilizam do imóvel em referência para a sua moradia, estando na iminência de perder arbitrariamente a sua posse com a manutenção indevida do requerido no bem em questão.

Desta forma, em análise perfunctória, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INSTRUMENTO
, interposto por
ROMILDA OLIVEIRA BATISTA E KALIANE BATISTA QUEIROZ,
tendo como agravado
HERLITO DE OLIVEIRA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815838-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: ROMILDA OLIVEIRA BATISTA E KALIANE BATISTA QUEIROZ

ADVOGADO: JOSÉ MARIA MARQUES MAUÉS FILHO OAB/PA 14.007

AGRAVADO: HERLITO DE OLIVEIRA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
, interposto por
ROMILDA OLIVEIRA BATISTA E KALIANE BATISTA QUEIROZ
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
(proc. nº. 0815838-80.2023.8.14.0000), indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial, tendo como agravado
HERLITO DE OLIVEIRA SILVA
.

Em síntese fática, alegam as recorrentes que residem no imóvel objeto da ação há mais de 40 anos, que este imóvel pertencia a sua tia que coabitara com elas, porém em 2020 esta veio a falecer, o que levou as agravantes a procurarem advogados e cartorários para saber como proceder para regularizar a situação do imóvel.

No entanto, como a falecida tia também não tinha documentos legítimos da propriedade foram orientadas a tentar regularizá-lo por usucapião, porém, antes que pudessem fazê-lo, afirmam que o agravado teria se aproveitado de uma breve viagem das recorrentes para tomar posse do imóvel ilegalmente, e apesar de terem lavrado boletim de ocorrência e tentado amigavelmente retirá-lo do imóvel, este se recusou a sair.

Diante disso, ingressaram com a Ação de Reintegração de Posse, instruindo a inicial com diversos documentos para demonstrar a sua legítima posse há vários anos.

A decisão interlocutória (ID 100451747 - autos originais) objeto do presente indeferiu a tutela de urgência requerida,
in verbis
:

Versa a presente lide acerca de reintegração de posse de bem imóvel, sendo noticiado pela parte autora o esbulho de seu imóvel praticado pelo réu.

Em que pese não constar prova da data do esbulho, ao contrário do que determina o art. 561, II e III, do CPC, dou prosseguimento ao feito, uma vez que pode ser provado em sede de instrução probatória processual. Entretanto, em razão de inexistir prova cabal do ajuizamento da presente ação dentro de ano e dia da data do esbulho, processe-se o feito sob o rito comum, na forma do art. 558, caput, do CPC, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional o art. 300 do CPC.

Com efeito, prima facie, ausente a fumaça do bom direito, máxime inexistir documento que ateste de forma cabal o esbulho praticado pelo requerido, sendo necessária a instalação do contraditório, aprimorando-se o acervo probante dos autos.

Assim, não preenchido o requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.

Deixo de designar, prima facie, a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, máxime, em razão de limitações materiais e humanas, a realização da referida audiência ocorreria em considerável lapso temporal, contrariando a celeridade processual sufragada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 16433380).

Sustentam que a configuração do esbulho, ficou comprovada, bem como, a perda da posse do imóvel em questão, uma vez que as agravantes não podem mais dispor dele livremente.

Por fim, requerem a antecipação de tutela, para determinar a reintegração de posse em favor das agravantes do imóvel objeto da lide no processo de origem, a qual foi negada pelo juízo de 1º grau.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em Decisão (id. 16576973), por entender ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito pretendido, indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID 17051550).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua atuação no presente por ausência de interesse que demande a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a reintegração de posse às agravantes. Deste contexto, observa-se que a tese central das recorrentes é de que evidente no caso em tela, através da comparação de documentos, que o detentor da posse seriam as recorrentes.

Entendeu o juízo
a quo
, não restar demonstrada a probabilidade do direito, por não constar prova da data do esbulho nos moldes dos artigos 561 e Art. 562 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

As agravantes alegam, em suas razões, que restam comprovados os requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse.

Outrossim, de acordo com o art. 561 do CPC, o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse.

No caso dos autos, verifico que restou demonstrada a data do esbulho, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (ID 88698131 - autos originais), qual seja a data de 18/02/2023 data em que ambas as recorrentes estavam viajando e tomaram conhecimento do esbulho.

Ressalta-se ainda, que consta dos autos uma ampla gama de documentos que comprovam a posse anterior das agravantes, como: faturas de cobrança da Cosanpa de fevereiro de 2023, cobranças bancárias, faturas de cartão de crédito, cobranças referentes a serviços de televisão e internet, bem como, demais documentos que não cabe encontram-se nos autos originários a partir do ID 88698132 e seguintes dos autos originais.

Ademais, é certa a presença de risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que as agravantes utilizam do imóvel em referência para a sua moradia, estando na iminência de perder arbitrariamente a sua posse com a manutenção indevida do requerido no bem em questão.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade.(TJ-PA 08088651720208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC I - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC II ? Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado ao seu imóvel, nos termos do art. 560, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder a liminar de reintegração de posse. (TJ-PA - AI: 00055903520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2018)

Desta forma, em análise perfunctória, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para manter a reformar a decisão guerreada e assim, deferir a tutela de urgência requerida para que as agravantes possam reintegrar a sua posse sobre o imóvel objeto da ação.

É como voto.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023